Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATADO O VÍCIO INTRÍNSECO AO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: cancelamento do voo originariamente contratado e previsto para o dia 23.3.2020, anteriormente à edição da MP 925/2020, porém em decorrência dos impactos da pandemia (“Covid-19’) anunciada pela OMS no início de março de 2020 (FATO NOTÓRIO). impossIBILIDADE DE cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, artigo 393 e parágrafo único, e artigo 478), incluindo a obrigação de concluir o transporte contratado em outra aeronave da mesma categoria, ou com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, a partir da data em que a viagem estava inicialmente programada. situação fática que, a despeito do evento imprevisível, não se amoldaria completamente ao artigo 741 do Código Civil. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NO “PRIMEIRO VOO” DE RETORNO AO BRASIL, COM ANTECEDÊNCIA DE SEIS DIAS AO INICIALMENTE CONTRATADO. EXCEPCIONAL CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES NEGOCIAIS E DA FUNÇÃO SOCIAL DAS AVENÇAS, A PARTIR DA BOA-FÉ (CC, artigo 421 e 422), Da observância do comportamento esperado dos contratantes (lealdade) e do respeito aos costumes e às normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor de turismo e do transporte aeroviário. EQUIDADE: PROPORIONAL RATEIO DO PREJUÍZO MATERIAL DOS CONSUMIDORES. embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.